Tribunal: TJMT
Processo: 0008100-78.2013.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008100-78.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO DIAS DA SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KEUNIA LEITE GONCALVES - CPF: 942.166.061-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO MOTIVO
TORPE

– PRONÚNCIA

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA

–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE
DO RECORRENTE

–

INOCORRÊNCIA
–
TENTATIVA BRANCA – EXISTÊNCIA DO FATO DEMONSTRAD
A
PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA OCULAR –
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –

2
.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – TESE DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA
–
3.

POSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA MOTIVAÇÃO TORPE –

4. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1
.
Deve ser mantida a pronúncia do

recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
, como se sabe,

a
sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação.
E
m se tratando de tentativa branca de homicídio, em que não é possível a realização de perícia técnica, a prova testemunhal adquire especial relevância para a comprovação da materialidade delitiva.

Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento
dos
crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal
, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

2
.
A desclassificação do crime de
homicídio qualificado
tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que
a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

3.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a
existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, c e d, da Carta Política do Brasil.

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
em sentido estrito interposto
s
por

Rodrigo Dias
d
a Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
2ª Vara Esp
ecializada
de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
/
MT
, nos autos da
a
ção
p
enal n.
0008100-78.2013.8.11.0042
,

pronunc
i
ando-o
pela suposta

prática

d
o
crime de
tentativa de
homicídio
qualificado pelo motivo
torpe

(
art. 121, § 2º, I,
c/c art. 14, II,
do Código Penal
)
,

perpetrado
contra a vítima
Keunia
Leite Gon
ç
alves
,
determinando a subm
issão

do recorrente a
julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

Registre-se,
por importante,

que
,
anteriormente à prolação da sentença de pronúncia
,
a magistrada
reconheceu a extinção da punibilidade do
recorrente
em relação aos
crimes
de ameaça e
de
violação de domicílio qualificado, em virtude da prescrição
da pretensão punitiva
;
bem como
determinou
desmembramento
da ação penal
no que tange ao delito
de lesão corporal
no âmbito doméstico
, ante a inexistência de conexão com o crime contra a vida apurado n
estes
autos.

O recorrente,
nas razões
recursais
encontradiças

no
ID

151552248
,

postula

a

sua
despronúncia
,

por ausência de comprovação da materialidade delitiva
;

e
, subsidiariamente
,

a
desclassificação do crime
contra a vida

imputado

à
sua pessoa
para o
delito de lesão corporal
,
em razão da ausência de
animus necandi
;
como
também

o afastamento da qualificadora do motivo torpe, por ser manifestamente improcedente
.

O
recorrido
, nas contrarrazões recursais
exteriorizadas
no ID

151552254
,
pugnou pelo
des
provimento
do
vertente
recurso
.

Em
juízo de retratação
,

visto
no
I
D
151552250
,

o

magistrad
o

manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por

intermédio do parecer que se encontra no ID

156763672
,

manifestou-se pelo desprovimento do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID
151552228
, p.
01
-
05
, narra os fatos da seguinte forma:

[...
]

Depreende-se
dos autos, que o denunciado e a vítima mantiveram uma união estável por aproximadamente seis meses e que há três meses a ofendida rompeu
o relacionamento pelo fato de RODRIGO ser usuário de substâncias entorpecentes
e por portar arma de fogo.

Entretanto, o denunciado não conseguia aceitar o rompimento
afetivo, tentando diversas vezes reatar este laço.

FATO 01:

Consta do caderno informativo que no dia 27 de abril de 2013
, por volta das 20h30min, na rua 11, quadra 17, nº 29, Jardim Vitória
, nesta cidade e comarca, o denunciado RODRIGO DIAS DA SILVA (32 anos), violou
a integridade física da vítima
Keunia
Leite Gonçalves (34 anos), causando-lhe lesões corporais
, bem como a ameaçou, por meio de palavras, de causar-lhe mal grave e injusto.

Ressai dos autos que, no dia dos fatos, a vítima
, ao adentrar na área de seu domicílio, foi surpreendida pelo denunciado, tendo sua integridade física
violada, ao ser atingida por um golpe de objeto contundente (capacete) em sua face
, derrubando a ofendida no chão.

Em seguida, o denunciado ameaçou dizendo “isto é apenas um aviso”, momento em que o filho da vítima (13 anos) viu RODRIGO
e começou a gritar, nesta oportunidade o denunciado subiu na moto e ameaçou novamente sacando
uma arma de fogo e bradou: “(...) QUE
NÃO ADIANTA NADA QUE DA PRÓXIMA VEZ EU VOU TE MATAR
E QUE SOU RÉU PRIMÁRIO E JÁ ME INFORMEI QUE FICO SOMENTE TRÊS MESES PRESO (...)”
(sic) (nosso grifo) (fl. 06).

Tais fatos geraram
grande temor à vítima, que em razão disso acionou a Polícia Militar, a qual juntamente com a ofendida
se dirigiram para a residência do denunciado, entretanto não o localizaram.

Ato contínuo,
Keunia
recebeu uma ligação de RODRIGO, que a recebeu no modo viva voz de seu aparelho telefônico móvel, oportunidade
em que os policiais constataram mais uma ameaça de morte por parte do denunciado em face da vítima.

FATO 02:

Infere-se do caderno informativo que no dia 29 de abril de 2013, por volta das
19h00min, na rua 11, quadra 17, nº 29, Jardim Vitória, nesta cidade e comarca,
o denunciado RODRIGO DIAS DA SILVA (32 anos), tentou ceifar a vida da vítima

Keunia
Leite Gonçalves (34 anos), apenas não realizando
o seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade
. Não bastasse, através de outra conduta, o denunciado
adentrou a residência
da vítima contra a sua vontade,
durante o período noturno.

Conforme apurado, o denunciado não conseguia aceitar o rompimento afetivo, manifestando ciúmes
e sentimento de posse doentia com relação a vítima.

Ressaltam-se dos autos
, que no dia dos fatos,
o
denunciado retornou à residência da vítima e, ao adentrar contra a vontade da ofendida,
surpreendeu a ofendida, agarrando-a pelo braço com força suficiente
para causar inchaço e deslocamento de seu ombro.

Em seguida, apoderando-se de um objeto cortante
(facão) o denunciado tentou ceifar a vida da vítima, enquanto bradava: “(...) EU NÃO FALEI
QUE IRIA TE MATAR? (...)” (sic) (nosso grifo) (fl. 06-verso)
.

Entretanto, não obteve êxito em seu intento por circunstância alheia à sua vontade,
uma vez que o genro de
Keunia
, o senhor Sérgio Sidney, surpreendeu RODRIGO, segurando
-o pelas costas.

Neste momento, os transeuntes mais próximos, ao ouvirem os gritos de socorro
da vítima, prestaram imediato auxílio. Ocasião em que, com sucesso, retiraram a arma branca
(facão) em posso do denunciado, como consequência causando-lhe lesões corporais aparentes
, conseguindo deter o indiciado até a chegada da Polícia Militar.

Importa consignar que o móvel
para a ação do denunciado fora, exclusivamente, o fato de não aceitar o rompimento
da relação e, de consequência, dispor de sentimento de posse para com a vítima, circunstância esta que remete à torpeza
das razões.
[...
].

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição,
que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Ness
e

desiderato
, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
inicia-se
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na
S
essão de
J
ulgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte
, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser

um dos
autor
es
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte,
não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de
segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se

ao exame deste
s

autos
, verifica-se que
não pode ser acolhido
o pedido de despronúncia do recorrente pela prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado narrado na denúncia
, sob o fundamento de que a materialidade delitiva não ficou comprovada nos presentes autos.

Com efeito,
e
m se tratando de tentativa branca de homicídio, em que não é possível a realização de perícia técnica, a prova testemunhal adquire especial relevância para a comprovação da materialidade delitiva.

Na espécie, a vítima
Keunia
Leite Gonçalves
,
ao ser ouvida
pela

a
utoridade
p
olicial
,
narrou que
, na data fatídica,
o recorrente
invadiu a sua residência e, após
dizer-lhe “
eu não falei que iria te matar
?!
”
,
tentou golpeá-la com um facão,
mas foi impedido de prosseguir na ação delituosa pelo genro da declarante, que o segurou por trás e tomou-lhe a arma branca, conforme se infere deste trecho das suas declarações extrajudiciais:

[...]
na presente data o suspeito Rodrigo foi novamente até a casa da declarante e
esta
estava na sala, sendo que o sobrinho de nome Vitor Leite Rodrigues da declarante e o genro da declarante de nome Sergio Sidnei da Conceição Beltran estavam nos fundos da casa da declarante e quando a declarante olhou para trás e viu o suspeito Rodrigo que a segurou e declarante começou a gritar, sendo que a declarante tem
problemas cardíacos, e o agressor achou um facão embaixo da janela do lado de fora da casa e genro da declarante ouviu a gritaria do suspeito dizendo “eu não falei que iria te matar”, quando em seguida o genro da declarante pegou o suspeito por trás momento em que foi lesionado com o facão na mão esquerda. [...]

Durante a instrução criminal
,
a vítima confirmou os fatos apresentados
na fase
policial, afirmando
, dessa feita,
que:

[...]
Ministério Público:

(...) No
dia 29 de abril, também na residência da senhora, ele (o réu) teria tentado matar a senhora?

Vítima:
Sim (...). Eu
tava
fazendo janta né, aí
tava
uma programação na televisão que eu não gosto de assistir, eu fui até a sala para desligar a tevê, pelo fato de não ter ninguém lá na frente, a gente não ouviu, porque não dá pra ouvir lá dos fundos, foi que ele (o réu) entrou, no que eu olhei a porta ficava encostada, ele já
tava
dentro da sala, entendeu? Que foi quando eu tentei correr, ele puxou meu braço, que chegou a deslocar.

(...)

Ministério Público:
Antes da senhora perder os sentidos, ele pegou um facão?

Vítima:
É, embaixo da janela da minha casa tinha um facão (...).

Ministério Público:
(...) Consta aqui que ele pegou esse objeto e tentou matar a senhora dizendo “eu não falei que iria te matar”?

Vítima:
É, e no que ele puxou meu braço, entendeu, que eu senti a dor assim e comecei a gritar e meu genro já veio, por detrás dele né, pegou no facão
pra
puxar da mão dele (...).

Ministério Público:

(...)

Então
ele entrou, já com um facão, a senhora surpreendeu com ele na sala, ele apontou o facão pra senhora, disse que iria
mata-la
, puxou a senhora pelo braço, foi o momento que a senhora foi perdendo os sentidos e que seu genro chegou?

Vítima:
Isso, chegou,
aham
, que eu já tinha gritado que aí ele chegou (o genro).
[...]
(transcrição extraída da sentença de pronúncia)
Negritamos

Somado a isso, o relato da vítima é corroborado
pelo depoimento judicial de
Sérgio Sidney da Conceição Beltran
, o qual afirmou
que
,
ao ouvir os gritos da vítima, interveio na situação para tentar desarmar
o recorrente
, pois
este
portava um facão, motivo pelo qual, acabou se ferindo em um dos dedos.

Daí por que

é forçoso reconhecer que,
no caso
sob apreciação
, estão presentes
a prova da materialidade e
os
indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a almejada despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida
essa
pretensão
seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que
ele

não pratic
ou
as condutas descritas
na exordial acusatória.

Além do mais,
tal como foi consignado linhas volvidas, no
atual
momento processual, só é autorizad
a

a
despronúncia quando restar indiscutível a ausência
de prova da materialidade ou
de indícios
da autoria
, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Daí por que é imperioso concluir que não há como acolher o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há provas seguras
da existência do fato
, eis que, como
dito alhures, a
sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo
, pois,
prova irrefutável para que ele seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade
,
conforme preconizam o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A propósito, e
sta Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema, teve a oportunidade assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2º, DO ECA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 21
.
10
.
2020,
e p
ublicado no DJE
de
29
.
10
.
2020).
Destacamos

Outrossim,
havendo
mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria,
essas questões
serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, porque, como se sabe, vigora nos processos afetos ao júri, na fase do
jus
accusationis
, o princípio
in dubio
pro

societate
.

Da mesma forma, não é possível acolher o pleito de desclassificação do crime doloso contra a vida para o de lesão corporal, porquanto, embora o recorrente tenha negado
sua
intenção homicida,

as
circunstâncias em que os fatos supostamente ocorreram
(visto que a tentativa de agressão
foi precedida de ameaça de morte
), como também o meio empregado (utilizando-se de um facão), demonstram, ao menos em tese, que
ele
pretendia ceifar a vida da ofendida, caso não fosse contido e desarmado pela testemunha
Sérgio Sidney
.

Sendo a
ssim,
ao menos nesta fase processual,
não se pode afirmar, induvidosamente, que
o recorrente
agi
u
sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a tese desclassificatória sustentada na peç
a recursa
l
.

A
liás,
sobre a matéria em debate, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por
seu turno, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in
casu
, por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico In Dubio
pro

Societate
.

2.
Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

3. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.

(RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 19/11/2020).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA
– QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP
.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser
melhor
esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE N.U 1010111-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
08
.
2020
e publicado
no DJE
de
12
.
08
.
2020).
Destacamos

Por conseguinte, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, desclassificar o delito imputado ao recorrente, deve ser mantida inalterada a sentença
de pronúncia
, eis que restaram evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal, isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria
,
essas questões
devem
ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
,
da Constituição Federal).

De
outro prisma
,
não há como se afastar a qualificadora referente ao motivo torpe, pois, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelas testemunhas acima nominadas, o fato criminoso teria sido perpetrado

em razão de o recorrente
não aceitar o rompimento da relação
conjugal
e, de consequência, dispor de sentimento de posse para com a vítima
, situação, essa, que demonstra, em tese, a motivação torpe do delito
.

Logo, esse pedido deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão da qualificadora do motivo torpe, prevista no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, posto que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência dessa causa de qualificação, devendo, por conseguinte, a questão ser submetida ao juízo competente, ou seja, o Tribunal do Júri.

Deveras
,

a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Dessa maneira, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme afirmado linhas volvidas, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação do
decisum
vergastado e a consequente submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,

nego provimento
ao
recurso
interposto
por
Rodrigo Dias da Silva
,

a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
, pela
suposta
prática do crime
de
tentativa de
homicídio qualificado pelo motivo
torpe
(art. 121, § 2º, I,
c/c art. 14, II,
do Código Penal)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023